Tribunal: TJSP
Processo: 1013387-60.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Ação regressiva – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem – Ressarcimento de quantia paga com base em seguro viagem – Admissibilidade – Aplicação da Convenção de Montreal, conforme entendimento consolidado no C. STF – Ação julgada procedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso

Ementa:
*Ação regressiva – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem – Ressarcimento de quantia paga com base em seguro viagem – Admissibilidade – Aplicação da Convenção de Montreal, conforme entendimento consolidado no C. STF – Ação julgada procedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*